Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Vistos etc. Verifica-se que, após o indeferimento do pedido liminar, houve a superveniência de sentença homologatória de acordo, ID 91557973 dos autos principais, conforme pesquisa realizada nos sistemas informatizados deste e. Tribunal de Justiça, de forma que já não mais subsistem as razões do inconformismo da Agravante, porquanto houve a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator